Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. PRECEDENTES.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação ajuizada por consumidor superendividado, que pleiteou a suspensão de descontos compulsórios em sua conta corrente para pagamento de empréstimos, invocando situação de vulnerabilidade econômica e cancelamento de autorização para débito em conta.
II. Questão em discussão: Examina-se a possibilidade de suspensão dos descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato bancário, diante da revogação da autorização pelo consumidor e da alegação de superendividamento, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir: A decisão agravada observou os requisitos legais da tutela de urgência, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, especialmente diante da expressa revogação da autorização de débito, conforme previsto no artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. A jurisprudência consolidada da Corte local reconhece a legalidade do cancelamento da autorização e autoriza a suspensão dos descontos.
IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido.